Tribunal: STF
Processo: Rcl 71917
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Simão Dias afirma haver a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe inobservado no Processo n. 0003957-08.2023.8.25.0074 o decidido no RE 1.311.742 (Tema 1.137) e nas ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 .



    Narra ter sido condenado, em decisão mantida pela Turma Recursal em grau de recurso inominado, a pagar à ora beneficiária indenização referente a gratificação da sexta parte.



    Sustenta a impossibilidade jurídica de cômputo do referido período diante da disposição contida no art. 8º da Lei Complementar 173/2020, que proibiu os entes federados afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 de contarem esse tempo como de período aquisitivo para a concessão de gratificação.



    Frisa que o Supremo, nos precedentes indicados, declarou a validade do mencionado dispositivo.



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, com a determinação de observância da diretriz firmada no julgamento vinculante.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamante.



    No que toca à alegação de violação à tese firmada no julgamento do RE 1.311.742 (Tema 1.137), a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167- -AgR/RJ, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278-AgR/DF, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027-ED-AgR/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273-AgR/MT, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537-AgR/RJ, Ministro Gilmar Mendes.



    Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação no sentido de que “não se consideram exauridas as instâncias ordinárias antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem” (Rcl 36.691 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.5.2020; grifos nossos)



    Por fim, a Segunda Turma deste Tribunal tem assentado que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, mediante aplicação da sistemática da repercussão geral, e o subsequente desprovimento de agravo interno (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de setembro de 2019; e Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe de 6 de novembro de 2020). 



    No caso, não há notícias nos autos de interposição de recurso extraordinário do reclamante.



    Passo a apreciar essa reclamação apenas à luz do que decidido nas ações diretas apontadas.



    O Plenário, ao apreciar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade de preceitos da Lei Complementar n. 173/2020, por meio da qual instituído o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19) e alterados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entre as disposições analisadas, declarou a validade do art. 8º, no qual estabelecidas diversas proibições temporárias relacionadas aos entes públicos, na maioria vedações de aumento de despesas com pessoal.



    Dessa orientação não divergiu o acórdão reclamado. Transcrevo trecho do voto condutor, no ponto pertinente à presente controvérsia:



    [...] Dentre as restrições instituídas pela Lei n.º 173/2020, está a proibição da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios afetados pela calamidade pública, decorrente da pandemia da Covid19, contar esse tempo como de período aquisitivo necessário, exclusivamente, para a concessão de mecanismos que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins, conforme se vislumbra de seu Art. 8º, IX, adiante transcrito: “Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: (...) IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins.” Assim, denota-se que os servidores públicos que preencheram os requisitos legais para a obtenção da vantagem remuneratória da sexta parte, antes da vigência da Lei Complementar Federal n.º 173/2020, qual seja 27 de maio de 2020, tem direito adquirido. Dito de outra forma: aqueles servidores públicos que completaram o período aquisitivo de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício de serviço público estadual até a data de 27/05/2020, têm direito adquirido ao benefício. D'outra banda, aqueles servidores que não chegaram a satisfazer as condições constitucionais e legais, até a data de 27 de maio de 2020, não podem receber o benefício, uma vez que a Lei Complementar Federal n.º 173/2020 suspendeu o seu pagamento durante o período de vigência da calamidade pública, qual seja, de 27 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. Da análise do dispositivo legal acima, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF quando do julgamento das ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, embora a parte inicial do inciso aparentemente vede expressamente a contagem de tempo “como de período aquisitivo”, verifica-se que na sequência é indicado que a vedação recairá “exclusivamente para a concessão” de vantagens que “aumentem a despesa de pessoal em decorrência da aquisição de terminado tempo de serviço”. Desta forma, apesar de a Lei Complementar Federal n.º 173/2020, em seu Art. 8º, IX, suspender os efeitos financeiros da gratificação até a data de 31 de dezembro de 2021, essa em momento algum traz qualquer prejuízo em relação à contagem do tempo de efetivo serviço prestado, motivo pelo qual, a partir de 01 de setembro de 2022, a autora faz jus à concessão da gratificação de sexta-parte.(…) 4. Com efeito, a fundamentação exposta no 1º grau se mostra consistente e suficientemente esclarecedora, permitindo concluir-se com segurança pelo acerto da sentença na aplicação do direito ao caso concreto. Nada mais se exige em reforço de fundamentação, cabendo aqui, sem rodeios ou muito menos receio de erro, a técnica que legitima a sua confirmação per relationem (Tema 451, da Repercussão Geral – STF), nos precisos termos do art. 46, 2ª parte, da norma regente do sistema dos juizados especiais (Lei nº 9.099/95). 5. Ante o exposto, voto no sentido de que seja conhecido o recurso e a ele negado provimento, confirmando-se a sentença atacada pelos próprios fundamentos. (grifei)



    Como se vê, o órgão julgador não declarou a inconstitucionalidade do art. 8º, inciso IX, da LC 173/2020, tampouco negou-lhe aplicação, mas tratou de definir, mediante atividade hermenêutica, o alcance da proibição nele contida, concluindo que o dispositivo veda apenas a atribuição de efeitos financeiros no período compreendido entre 28.05.2020 a 31.12.2021.



    Portanto, não extraio da fundamentação do acórdão reclamado qualquer juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos. Verifica-se, isso sim, mera atividade hermenêutica, a qual, por sua essencialidade, não pode ser dissociada do ofício jurisdicional (Rcl 12.122-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 13.514-AgR/SP, Ministro Celso de Mello). 



    3. Assim sendo, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente